Tribunal: TJES
Processo: 5010060-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010060-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE HELENA ALVES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010060-95.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARINETE HELENA ALVES DE SOUZA, BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARINETE HELENA ALVES DE SOUZA, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA QUANTIA. AFASTADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARINETE HELENA ALVES DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S.A.
Narra a demandante, em resumo, que é beneficiária do INSS, no valor do 01 salário-mínimo, e ao receber seu benefício, no mês de dezembro de 2022, foi surpreendida com a existência de dois empréstimos consignados supostamente contraídos junto ao banco requerido, o que somam desconto mensal no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais). Ressaltou que os documentos atestam que os empréstimos foram contraídos em 23 de novembro de 2022 (contratos nº 366507646-3 e 366507228-0), contudo, sem sua anuência, registrando que os extratos demonstram que não houve qualquer valor creditado na sua conta, referente aos supostos empréstimos. Registrou a desídia e falta de cuidado da requerida, que autorizou a contratação de um empréstimo consignado em nome da requerente sem a devida anuência, e, muito embora tenha tentado solucionar o impasse junto a ré, não teve sucesso. Por fim, requereu seja declarada a inexistência de qualquer débito em seu nome referente a empréstimo consignado realizado no dia 23 de novembro de 2022 (contratos nº 366507646-3 e 366507228-0), bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença (ID. 7460398) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I) DECLARAR a inexigível o negócio jurídico referente aos contratos objeto da presente ação – nº 366507646-3 e 366507228-0 – bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, devendo a parte ré se abster de realizar novos descontos; tornando definitiva a tutela de urgência concedida – ID 27014647;

II) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora o valor descontado de seu benefício previdenciário, com atualização monetária e juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ), restituição que deverá ocorrer de forma simples;

III) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizada monetariamente desde a data desta sentença, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ;

IV) A fim de evitar o enriquecimento sem causa, a quantia depositada em favor do consumidor deverá ser compensada com o valor da condenação.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7460400), alegando, em suma, que não recebeu nenhum valor a título de empréstimo, razão pela qual, requer que seja afastada a compensação de valores.

Por sua vez, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7460402). Aduz inexistência de ato ilícito que enseje restituição ao autor, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 7460411 e 7460409).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

DO RECURSO DO REQUERIDO - BANCO PAN S.A

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Não se olvida que a parte ré trouxe aos autos cópia de um único contrato firmado por meio digital, bem como foto de captura de imagem da parte autora (selfie), entretanto, referido documento se revela insuficiente a comprovar que houve manifestação expressa da vontade da parte autora em contrair o empréstimo consignado, mormente porque a simples imagem capturada pelo banco pode ter sido obtido em outra e diversa operação financeira.

É certo que a parte ré não comprovou que a parte autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato de empréstimo de nº 366507646-3 consignado por meio de “biometria facial" (selfie) ou seja, competia a parte ré a comprovação da validade da operação impugnada pela parte autora.

Desse modo, não há como afirmar que a contratação se deu pela vontade livre emitida pela parte autora, ainda, que o crédito fora disponibilizado em conta da requerente, uma vez que, consoante já frisado, de uma simples análise do extrato do INSS a ré teria ciência de que MARINETE recebia seus valores em conta da CEF e não da NU, sendo que a requerente nega ter aderido a qualquer conta com esta última instituição.

Saliente-se que um dos elementos essenciais do contrato é a vontade, que deve ser livre de vícios, o que, repise-se, não se verifica no caso dos autos.

[...]

Outrossim, a adoção do método de contratação, como no caso dos autos (repita-se, referente apenas a um contrato, uma vez que, quanto ao outro, nada fora entranhado), possibilita que terceiros consigam contratar em nome de outrem, devendo a parte ré suportar as consequências decorrentes de tal fato.

Dessa forma, diante da ilegalidade da contratação, forçoso reconhecer a inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade dos descontos efetuados, nos moldes pleiteados na inicial, com a restituição pretendida

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DO RECURSO DA AUTORA - MARINETE HELENA ALVES DE SOUZA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.
Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que seja afastada a compensação dos valores recebidos a título de empréstimo consignado.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de
provimento do recurso
.

A autora em manifestação de ID. 7460394, solicita que seja encaminhado ofício à instituição financeira NU PAGAMENTOS SA, pois alega, que jamais teve relacionamento bancário junto a mesma. Inclusive, tal requerimento foi ratificado em audiência (ID. 7460396), no entanto, não houve impugnação pelo requerido.

Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que assiste razão recorrente, uma vez que o banco réu não comprovou que a autora recebeu o valor vinculado ao contrato questionado nestes autos. Explico.

O TED acostado no ID. 7460390, refere-se a instituição financeira diversa da que consta na movimentação bancária da autora. Soma-se a isso o fato do referido documento não haver autenticação bancária (códigos de segurança, QR codes ou códigos de barras que confirmam a segurança do procedimento).

Outrossim, tenho que a instituição financeira não agiu com cautela no momento da contratação, caso contrário, teria utilizado os dados bancários da conta que a autora recebe seu benefício previdenciário, ou seja, Caixa Econômica Federal.

Por fim , entendo que assiste razão à autora, uma vez que não recebeu os valores a título de empréstimo bancário, não sendo configurado em tal caso o enriquecimento ilícito. Dessa forma, defiro o afastamento da compensação dos valores, por entender que a autora jamais recebeu o montante a título de empréstimo bancário.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para afastar a compensação dos valores, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)